Tribunal: TJDFT
Processo: 0701781-10.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-18
Data de publicação: 2024-05-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECÁLCULO DAS VERBAS HONORÁRIAS DETERMINADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Pela decisão ora agravada, determinado o recálculo das verbas honorárias por Francisco Bellezzia e Cláudio Aparecido Fortuna (exequentes e patronos de Luiz Iuji Naganuma) e por ESPÓLIO DE JOÃO CARLOS DI GENIO (agravante/exequente) para fazer constar a divisão em três partes, não tendo havido qualquer ressalva a respeito da distribuição da verba honorária entre os advogados dos três requeridos, vencedores da demanda.
2. Assim, correta a decisão pela qual determinado o recálculo da verba de sucumbência, já que a distribuição se dará, proporcional e solidariamente, entre os patronos dos réus.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.